Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700112-28.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHEILA VIEIRA DE QUEIROZ NASCIMENTO RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito (art. 6o do CPC) e considerando o teor da guia de ID 70621066, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 dias, informe se, de fato, no dia 17/02/2025 foi internada para início do procedimento cirúrgico. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 09 de abril de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora